Tribunal: TJSP
Processo: 1501046-08.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente (30 invólucros de maconha, com peso líquido de 49,1 gramas; 49 invólucros de cocaína, pesando 18,87 gramas; e 39 invólucros de

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente (30 invólucros de maconha, com peso líquido de 49,1 gramas; 49 invólucros de cocaína, pesando 18,87 gramas; e 39 invólucros de cocaína sob a forma crack, com massa líquida de 11,17 gramas), além de folha de caderno contendo anotações contábeis da mercancia espúria – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos (1/6). Variedade e nocividade dos entorpecentes, em especial o crack. Fundamentação reforçada a teor do art. 59 do CP, da jurisprudência e do Tema no 1214 do C. STJ – Confissão espontânea. Recondução aos patamares. Súmulas no 231, 545 e 630 da E. Corte Superior – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por lei – Apelo desprovido.